Tribunal: CARF
Processo: 10730.002797/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002797/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.143 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ZILTON RIBEIRO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidas as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social. A dedução,
entretanto, condiciona-se à comprovação da despesa, à juízo da autoridade
fiscal.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Somente é dedutível da base de cálculo do imposto a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Ademais, a dedução condiciona-se à comprovação da despesa, a juízo da
autoridade fiscal.
DESPESA MÉDICA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas do contribuinte e as de seus dependentes são dedutíveis
na apuração do imposto de renda devido, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "a").
NORMA ISENTIVA SE SUJEITA À INTERPRETAÇÃO LITERAL
É defeso interpretar lei que outorgue isenção de modo a estender o direito
contido na literalidade do dispositivo legal.
Recurso Voluntário improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) em relação às despesas médicas, por
maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto, reconhecendo
comprovada dita dedução na quantia de R$ 4.834,62. Vencido o conselheiro Rodrigo Duarte
Firmino (relator), que negou-lhe provimento. O conselheiro Francisco Ibiapino Luz foi
designado redator do voto vencedor; e (2) em relação à pensão alimentícia, por maioria de votos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002797/2010-79
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002797/2010-79

negam-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Ana Cláudia
borges de Oliveira, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Foi constituída em 08/02/2010, precisamente às 09:00:00, a Notificação de
Lançamento no 2008/744209102426172, fls. 7 e ss, para a cobrança de Imposto de Renda
Suplementar no valor de R$ 12.073,28, Multa de Ofício de R$ 9.054,96 e Juros de Mora de R$
2.355,49, totalizando R$ 23.483,73, referente à Declaração de Imposto de Renda – DIRPF no
0713598963, Exercício 2008, Ano Calendário 2007.
Conforme descrição dos fatos, fls. 7/9, tratam-se de glosas por dedução indevida,
haja vista a falta de comprovação do efetivo dispêndio, em R$ 44.297,95 de pensão alimentícia e
em R$ 8.017,49 de contribuição à previdência privada e Fapi, totalizando R$ R$ 52.315,44.
DEFESA
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 3 e ss, alegando erro no
preenchimento da declaração e que os descontos efetuados são direcionados a alimentandos por
decisão judicial.
Conclui ao final que suas despesa glosadas destinam-se ao pagamento de pensões
alimentícias judiciais.
Juntou cópias de fls. 12 e ss, com recibos e declarações pessoais referentes a
valores pagos a título de pensão alimentar e outros documentos
REVISÃO DO LANÇAMENTO
Conforme termo circunstanciado de fls. 49 e ss, e decisão de fls. 52, foi revisto em
23/10/2013 o lançamento, com a aceitação parcial das despesas com pensão alimentícia, somente
em relação à Sra. Jacira Ribeiro de Campos no montante de R$ 17.212,09, mantidos os demais
valores e também a glosa por contribuição à previdência privada.
Os valores foram reduzidos de R$ 52.315,44 para R$ 35.103,55, ao que passou a
ser cobrado R$ 7.340,29 em Imposto de Renda Suplementar e Multa de Ofício de R$ 5.505,22,
com os acréscimos legais.
O contribuinte foi notificado da revisão, fls. 55, com ciência em 08/09/2014, fls.
60/61.
Houve manifestação de inconformidade com a decisão revisional, fls. 62/69.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002797/2010-79

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 16-64.603, de 14/01/2015,
fls. 81 e ss, com a mantença da glosa de R$ 665,06 e R$ 437,10 em favor da alimentanda Sra.
Lígia Maria e Fernando Cesar por tratar de pensão descontada sobre o 13o salário e de R$
13.680,00, referente ao pai do recorrente, pela não comprovação do estrito cumprimento da
ordem judicial e pela não comprovação do efetivo pagamento:
No tocante à pensão alimentícia paga ao pai, Zilton Gomes, no valor de R$ 13.680,00,
não se nega que o interessado possa ter realizado o pagamento em cumprimento às
obrigações previstas ao Estatuto do Idoso, como alegou.
Não obstante, não figurando o beneficiário como dependente na declaração de ajuste
anual, as despesas com o genitor somente seriam dedutíveis da base de cálculo do
imposto se houvessem sido realizadas em cumprimento à decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inexistindo previsão legal para a dedução em outra hipótese.
Considerando que o interessado não logrou comprovar que o pagamento da pensão
alimentícia tenha ocorrido em cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, há de se concluir que o procedimento adotado pela
autoridade fiscal obedeceu à legislação de regência. A glosa deverá ser mantida.
Quanto à dedução a título de contribuição à previdência privada houve a mantença
das glosas em razão de se tratar a entidade recebedora do pagamento de prestadora de assistência
médica e não de previdência, para além disso pela não comprovação da efetividade dos valores
pagos.
As glosas foram reduzidas de R$ 35.103,55 para R$ 22.799,65, recalculando o
Imposto de Renda Suplementar em R$ 3.956,72, Multa de Ofício de 2.967,54, com os
acréscimos legais.
O contribuinte foi regularmente notificado em 11/02/2015, fls. 88/91.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 03/03/2015, precisamente às 18:02:50, o recorrente interpôs recurso
voluntário, fls. 93 e ss.
O recorrente informa que não discute glosa sobre o 13o Salário na pensão
alimentícia.
Conforme a peça recursal, o recorrente se insurge contra os critérios adotados para
Pensão Alimentícia e CASSI.
Aduz que a glosa feita para despesas médicas atribuídas a seu pai é inaceitável,
nos seguintes termos:
Quanto a glosa do valor do pai é inaceitável vez que o Estatuto do Idoso estabelece
que o filho deverá proteger seus genitores materialmente em sua velhice, razão
porque reitero o pedido de acatamento do presente pedido, conforme recibo de
pagamento em apenso. (grifo do autor)
Em relação à Jaciara Ribeiro Gomes, informa que a decisão judicial diz o
seguinte:
O custeio da assistência médico e odontológica será de responsabilidade do autor,
independente da pensão concedida, tanto no sistema previdenciário privado quanto no
estatal
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002797/2010-79

Quanto às glosas realizadas para as contribuições previdenciárias, diz o seguinte:
Quanto ao imposto devido sobre contribuição privada e FAPI, valores do contribuinte e
de sua genitora, amparada por decisão judicial, esclarece que a CASSI CAIXA DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANC DO BANCO DO
BRASIL, é uma caixa em que o contribuinte paga para si e sua genitora para
garantir total assistência médica, razão porque deve ser abatido integralmente os
valores abaixo discriminados senão for por entidade privada que seja abatida nas
despesas médicas como sempre ocorreu. A Cassi hoje é uma entidade aberta ao
público tendo como política administrativa a autogestão.
Contribuinte (R$ 2.500,13+ R$ 936,54+ R$ 231,60)
R$ 3.668,27
Jacira Ribeiro de Campos (Mãe) (R$ 253,80 + R$ 4.580,82)R$ 4.834,62
Esclarece que o plano de assistência médica e não Fapi, razão porque requer o
reconhecimento dos valores para efeito de abatimento do imposto de renda, por se tratar
de plano de saúde.
Junta cópia de documentos judiciais, fls. 97 e ss.
É o relatório!
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto, dele tomo conhecimento.
Não foi arguida preliminar, ao que passo a examinar o mérito.
O cerne da peça recursal se resume em reexame quanto aos critérios adotados para
as glosas de pensão alimentícia e previdência.
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Conforme Termo Circunstanciado de fls. 49 e ss, quanto aos critérios adotados
para as glosas pela fiscalização tributária, assim diz:
(Fls. 50)
1.
Ligia Maria Aguilera - R$ 8.089,26. De fato existe a determinação judicial para
que o contribuinte pague mensalmente para Ligia Maria Aguilera, em benefício de Ana
Júlia Aguilera Gomes, pensão alimentar. Pelos documentos acostados não fica
comprovado a efetivação do dispêndio (fls. 18 a 27);
2.
Fernando César Costa Ribeiro - R$ 5.316,60. De fato existe a determinação
judicial para que o contribuinte pague mensalmente a pensão alimentar ao seu filho.
Pelos documentos acostados não fica comprovado a efetivação do dispêndio (fls. 12 a
17), sendo a declaração juntada às fls. 17 do processo insuficiente para tal fim, ainda
mais que a sentença estabelece que será feito o pagamento através do desconto em
folha;
3.
Jacira Ribeiro de Campos - R$ 17.212,09. Com os documentos trazidos
cujas cópias se encontram às fls. 25 à 32, comprova o interessado a despesa
incorrida e a sua legalidade; (grifo do autor)
4.
Zilton Gomes - R$ 13.680,00. Os documentos aduzidos não permitem concluir
pelo direito, já que não está comprovada a existência de determinação judicial, nem
comprovam a efetividade do pagamento (fls. 33 a 34). (grifo do autor)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002797/2010-79

Resumo: Das pensões declaradas comprova o interessado apenas a pensão paga a Jacira
Ribeiro de Campos no montante de R$ 17.212,09, devendo permanecer a glosa de R$
27.085,86.
O colegiado de piso, ao analisar documentos trazidos posteriormente aos autos,
por ocasião da manifestação de inconformidade do recorrente para com a decisão revisional do
crédito, comprovou o pagamento de despesas a alimentando nos seguintes termos, fls. 85:
Posteriormente, junto com a manifestação de inconformidade de fl.61/62, o interessado
juntou o informe de rendimentos de fl.64, emitido pela Caixa de Previdência dos
Funcionário do Banco do Brasil - Previ, confirmando a retenção em folha e o
pagamento de pensão alimentícia em favor de Lígia Maria e Fenando César (Vera
Lúcia), no valor de R$ 7.424,20 e R$ 4.879,50, respectivamente, totalizando R$
12.303,70. (grifo do autor)
Assim, tendo sido comprovado nestes autos tanto os pagamentos das pensões
alimentícias como o fato de terem sido efetuados em cumprimento de acordos
homologados judicialmente, deverão ser restabelecidas as deduções glosadas, de
R$ 12.303,70. (grifo do autor)
Quanto aos demais valores informados pela fonte pagadora a título de pensão
alimentícia, em favor de Lígia Maria e Fernando César (Vera Lúcia), no valor de R$
665,06 e R$ 437,10, destaco que se referem à pensão alimentícia descontada sobre o 13°
salário, o qual, por se tratar de rendimentos sujeito à tributação exclusiva na fonte, não
integra os cálculos do ajuste anual, assim como os descontos sobre ele incidentes. Esses
pagamentos são, por conseguinte, indedutíveis.
No tocante à pensão alimentícia paga ao pai, Zilton Gomes, no valor de R$
13.680,00, não se nega que o interessado possa ter realizado o pagamento em
cumprimento às obrigações previstas ao Estatuto do Idoso, como alegou.(grifo do
autor)
Não obstante, não figurando o beneficiário como dependente na declaração de
ajuste anual, as despesas com o genitor somente seriam dedutíveis da base de
cálculo do imposto se houvessem sido realizadas em cumprimento à decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inexistindo previsão legal para a
dedução em outra hipótese.(grifo do autor)
Considerando que o interessado não logrou comprovar que o pagamento da
pensão alimentícia tenha ocorrido em cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, há de se concluir que o procedimento adotado
pela autoridade fiscal obedeceu à legislação de regência. A glosa deverá ser
mantida.(grifo do autor)
Ao analisar os critérios adotados pela fiscalização tributária quanto à verificação
das despesas realizadas para alimentandos, já por ocasião da revisão de lançamento realizada
conforme Termo Circunstanciado de fls. 49 e ss, em cotejo com aqueles postos na decisão de
primeiro grau, mister observar que o fundamento legal é norma isentiva, nos termos em que
encerra o art. 8o, II “f” da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002797/2010-79

provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Exatamente por outorgar isenção, já que dedutível da base de cálculo do gravame
em análise, não há que se fazer qualquer alargamento a sua interpretação, cabendo interpretá-la
literalmente, nos termos em que rege o art. 111, II da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário
Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção; (grifo do autor)
Isto posto, em que pese a argumentação recursal quanto a glosa feita para
despesas médicas atribuídas a seu pai ser inaceitável para o recorrente, verdade é que se trata
do rigor estabelecido na legislação brasileira no que tange à outorga de isenção,
considerando especialmente, in casu, conforme verificado no Termo Circunstanciado a fls. 50,
que as despesas atribuídas ao pai não comprovam a efetividade do pagamento.
Mister observar que a peça recursal apresenta a cópia de um recibo, fls. 105, no
valor de R$ 13.680,00, descrevendo tratar de pensão alimentar durante todo o ano de 2007, e este
documento, analisado pela fiscalização, fls. 50, não foi aceito, pois faz prova entre as partes, não
contra terceiros, no caso a fazenda pública, para modificar direito, pois que não comprova a
efetiva transmissão dos valores e, por este motivo, foi mantida a glosa.
Portanto, correta e acertada está a decisão a quo, quanto à mantença de glosa para
aquelas despesas que não estejam suficientemente comprovadas e nos estreitos ditames da lei.
DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA:
Conforme Termo Circunstanciado de fls. 49 e ss, quanto aos critérios adotados
para as glosas pela fiscalização tributária, assim diz, fls. 50:
B.
Dedução indevida de previdência privada ou FAPI - R$ 8.089,26. Com base nos
artigos 73 e 82 do Decreto n° 3000/99, temos a seguinte situação: Não aduziu ao
processo comprovantes que deem base ao valor declarado como de previdência
privada. (grifo do autor)
Assim, pelo acima exposto, do total de despesas glosadas (R$ 52.315,44), comprova
com os documentos acostados o montante de R$ 17.212,09. Deve ser mantida a
glosa de R$ 35.103,55. (grifo do autor)
O colegiado de piso, quanto à glosa da fiscalização, assim pontuou, fls. 86:
Na declaração de ajuste anual (fl. 40), o contribuinte informou pagamentos de R$
8.017,49 à Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi, a título de
contribuição à previdência privada e Fapi.
Na impugnação, o interessado afirmou que teve R$ 3.668,27 descontados em folha pela
Previ, a favor da Cassi, além de ter pago outros R$ 4.834,62 para assistência médico-
hospitalar de sua genitora (Jacira Ribeiro Gomes), como determinado em decisão
judicial.
Conforme informação pública constante no endereço eletrônico da entidade, a Cassi
(Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil) é pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo a prestação de serviço de
assistência à saúde a seus associados. Está inscrita na Agência Nacional de Saúde
Suplementar com a matrícula ANS n° 34665-9. 1
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002797/2010-79

Tratando-se assim de entidade dedicada à prestação de assistência médica, e não
de previdência privada, não podem os pagamentos efetuados à Cassi serem
deduzidos como se contribuição para previdência privada fossem.(grifo do autor)
Além disso, o comprovante de rendimentos emitido pela Previ (fl. 64) não informa
qualquer valor descontado em folha a título de contribuição para previdência
privada e Fapi, pelo que o valor de R$ 8.017,49 deduzido a esse título na
declaração de ajuste anual permanece sem comprovação.(grifo do autor)
Trata-se aqui também de caso similar, considerando que despesa com
contribuição previdenciária também está prevista em norma isentiva, art. 8o, II, “e” da Lei no
9.250, de 1995, de alínea a seguir exposta:
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social; (grifo do autor)
Portanto, há que se adotar aqui também uma interpretação literal e restrita, sendo
defeso o uso deste instituto legal em descompasso com os seus estritos ditames.
Por tudo posto, voto pela improcedência do recurso voluntário, bem como pela
mantença, na integra, da decisão a quo.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
Contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator, na hipótese
vertente, vislumbro conclusão diversa tocante à glosa das “despesas médicas” no valor de R$
4.834,62. Afinal, consoante se vê na sequência, o Recorrente logrou comprová-las por meio de
documentação idônea e apropriada ao respectivo pleito.
De início, contextualiza-se os fatos mediante a replicação dos seguintes excertos
do voto vencido:
O colegiado de piso, quanto à glosa da fiscalização, assim pontuou, fls. 86:
Na declaração de ajuste anual (fl. 40), o contribuinte informou pagamentos de R$
8.017,49 à Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi, a título de
contribuição à previdência privada e Fapi.
Na impugnação, o interessado afirmou que teve R$ 3.668,27 descontados em folha pela
Previ, a favor da Cassi, além de ter pago outros R$ 4.834,62 para assistência médico-
hospitalar de sua genitora (Jacira Ribeiro Gomes), como determinado em decisão
judicial.
[...]
Conforme informação pública constante no endereço eletrônico da entidade, a Cassi
(Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil) é pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo a prestação de serviço de
assistência à saúde a seus associados. Está inscrita na Agência Nacional de Saúde
Suplementar com a matrícula ANS n° 34665-9. 1
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002797/2010-79

Tratando-se assim de entidade dedicada à prestação de assistência médica, e não
de previdência privada, não podem os pagamentos efetuados à Cassi serem
deduzidos como se contribuição para previdência privada fossem.(grifo do autor)
Além disso, o comprovante de rendimentos emitido pela Previ (fl. 64) não informa
qualquer valor descontado em folha a título de contribuição para previdência
privada e Fapi, pelo que o valor de R$ 8.017,49 deduzido a esse título na
declaração de ajuste anual permanece sem comprovação.(grifo do autor)
A propósito, o Recorrente insurgiu-se contra o decido na origem, acostando
documentação aos autos, nestes temos (processo digital, fl. 94):
[...]

Nesse pressuposto, entende-se comprovada a dedução da quantia de R$ 4.834,62,
correspondente ao plano de saúde e participação financeira atinente à pensionista Jacira Ribeiro
Gomes, consoante se vê no Demonstrativo Anual para Fins de Imposto de Renda fornecido pela
CASSI, do qual extraio as seguintes informações (processo digital, fl. 94):
Comprovação fl. 102

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002797/2010-79

[...]

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário interposto,
restabelecendo-se a dedução com despesas médicas no montante de R$ 4.834,62.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 129
DF CARF MF
Original